Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000504-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (EMBARGANTE), FELIPE MECIANO - CPF: 038.764.411-37 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000504-74.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1000504-74.2021.811.0000

Embargante
:
Celio Batista Martins Filho

Embargado
:
Felipe Meciano

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – SITUAÇÃO QUE DESAFIA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANTENÇA DO INDFEFERIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
–
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA
.

Sem a comprovação do exclusivo exercício da posse pelo autor, aqui agravante, sobre o imóvel objeto da lide, bem assim ausente elementos seguros do esbulho atribuído ao agravado, é mesmo caso de ser indeferida a liminar de reintegração de posse.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000504-74.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1000504-74.2021.811.0000

Embargante
:
Celio Batista Martins Filho

Embargado
:
Felipe Meciano

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Celio Batista Martins Filho

contra
acórdão
que, à
por maioria, desproveu
seu Agravo de Instrumento no
1000504-74.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – SITUAÇÃO QUE DESAFIA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Sem a comprovação do exclusivo exercício da posse pelo autor, aqui agravante, sobre o imóvel objeto da lide, bem assim ausente elementos seguros do esbulho atribuído ao agravado, é mesmo caso de ser indeferida a liminar de reintegração de posse.
”

Sustenta contradição entre a conclusão posta no anterior Agravo de Instrumento no 1011691-16.2020.811.000 com a que foi consignada neste atual também Agravo de Instrumento no 1000504-74.2021.811.0000, porquanto alega que no anterior recurso foi consignada a falta de posse de
Felipe Meciano
, requerido e aqui agravado na Ação de Interdito Proibitório que propôs e que teve como objeto o mesmo imóvel que integra a discussão posta na atual Ação de Reintegração de Posse que popôs.

Sustenta ainda ofensa coisa julgada, ao argumento de que os votos vencedores não respeitaram o que fora decidido no precedente Agravo de Instrumento n.o 1011691-16.2020.8.11.0000.

Defende também a existência de erro de fato, decorrente da admissão, nos votos vencedores, de fato inexistente, ou seja, reconheceram como existente a alegada posse do agravado, mas cuja ausência de posse já havia sido reconhecida pelo Agravo de Instrumento n.o 1011691-16.2020.8.11.0000 com trânsito em julgado.

Também argui omissão, decorrente da falta de análise de pedido subsidiário, consistente na nomeação de depositário para resguardar o imóvel, e adoção de premissas equivocadas, as quais enumera em um total de oito.

Por fim, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração e assevera prequestionamento.

Contrarrazões no id. 87463454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000504-74.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1000504-74.2021.811.0000

Embargante
:
Celio Batista Martins Filho

Embargado
:
Felipe Meciano

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O
acórdão
impugnado que, à
por maioria, desproveu
o Agravo de Instrumento no
1000504-74.2021.811.0000
, foi assim ementado:

“
AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – SITUAÇÃO QUE DESAFIA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Sem a comprovação do exclusivo exercício da posse pelo autor, aqui agravante, sobre o imóvel objeto da lide, bem assim ausente elementos seguros do esbulho atribuído ao agravado, é mesmo caso de ser indeferida a liminar de reintegração de posse.
”

Em que pese as alegações, não se verifica os vícios da contradição, omissão e menos ainda erro de fato. Menos ainda ofensa a coisa julgada.

Sucede que o Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento no
1000504-74.2021.811.0000 tirado da decisão que indeferiu a liminar de Reintegração de Posse postulada pelo autor,
Celio Batista Martins Filho
, agravante e aqui embargante de declaração, na F
azenda Sagrada Família (antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III), com 2.498,4331ha,
localizada na área devoluto II da Gleba Jarina, município de Peixoto de Azevedo,
não reconheceu posse da parte contrária, ou seja, do agravado e aqui embargado de declaração,
Felipe Meciano
.

Diferente da narrativa do embargante de declaração, o Colegiado, ao analisar a liminar de reintegração de posse, concluiu,
entretanto, SEM FIRMAR EVENTUAL POSSE DO REQUERIDO AGRAVADO/EMBARGADO DE DECLARAÇÃO
, a necessidade da realização da instrução para que as partes possam comprovar suas alegações, em especial, a sustentada pelo autor/embargante de declaração, de ser detentor da posse sobre o imóvel em litigio.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
Assim,
TEM-SE QUE A SITUAÇÃO DESAFIA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
,
A FIM DE VERIFICAR, COM MELHOR SEGURANÇA, A EVENTUAL EXISTÊNCIA DO EXERCÍCIO DA POSSE SUSTENTADA PELO AUTOR, AQUI AGRAVANTE
.

Dessa forma,
peço vênia ao d. Relator para divergir da conclusão por ele dada, a fim de desprover o Agravo e manter, pois, a decisão impugnada, que indeferiu a liminar de reintegração de posse ao autor aqui agravante
. É como voto.”
(grifo próprio e nosso).

O Colegiado
APENAS EXCLUSIVAMENTE
consignou que o autor da Reintegração de Posse,
Célio Batista Martins Filho
, aqui embargante de declaração,
não logrou demonstrar na audiência de justificação a alegada posse
, bem assim
QUE SE FAZ NECESSÁRIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO PARA QUE AS PARTES COMPROVEM SUAS ALEGAÇÕES
.

Todavia,
NÃO ATRIBUIU POSSE AO REQUERIDO,
FELIPE MECIANO
, AGRAVADO E AQUI EMBARGADO DE DECLARAÇÃO
.

O acórdão apenas consignou que se por um lado o autor da Reintegração de Posse,
Célio Batista Martins Filho
, aqui embargante de declaração, sustenta posse, por outro, o requerido/embargado de declaração,
Felipe Meciano
, também a defende,
CADA QUAL COM SEUS ARGUMENTOS, QUE DESAFIAM, ENTRETANTO, A REALIZAÇÃO A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Pois bem
. Tem-se, por um lado, o autor da Reintegração de Posse,
Celio Batista Martins Filho
,
que defende a propriedade e posse da área em litigio desde o ano de 2005,
quando a teria adquiriu de Agro Industrial Parati, Lúcia Cândida Domingues da Silva Liso e Milton Liso, por Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e que seus limites foram permanentemente respeitados, bem como que as pessoas que lhes vendera, tinham a posse dentro de área maior há mais de 35 anos.

E, por outro, o autor do Interdito Proibitório, Felipe Meciano, aqui requerido e agravado, que defende a propriedade desde 1998, quando seu pai, Eder Alberto, a teria recebido em razão da dação em pagamento feita pelo anterior proprietário, Sr. Antonio Augusto Dias, pelos serviços topográficos prestados na Gleba Jarina, e quando a doou, posteriormente, a ele, filho, Felipe Meciano, autor do Interdito Proibitório,
bem assim o exercício da posse desde 2018
, quando indiciou trabalhos de georreferenciamento, isso em 17.8.2018.

Importante consignar que este Agravo analisa a liminar, indeferida pela decisão impugnada, da reintegração de posse ao autor,
Celio Batista Martins Filho
, aqui agravante.

E em que pese as alegações postas nas razões deste recurso, tem-se, assim como verificado pelo prolator da decisão impugnada, a falta de efetiva demonstração do exercício da posse pelo autor, aqui agravante.

Sucede que de suas argumentações é possível verificar ter limitado a confirmar sua alegada propriedade sobre a área em litígio. Todavia, não logrou êxito em demonstrar, com a segurança que se exige, o exercício da posse apto a provocar o deferimento da pretendida reintegração de posse.

Importante consignar que as testemunhas apresentadas pelo autor, aqui agravante, ouvidas, aliás, apenas na qualidade de informantes, notadamente Elizabete Liso e Leandro Renner Lira, limitaram a informar serem proprietários de fazendas vizinhas e conhecerem o agravante de longa data. Todavia, não indicaram elementos que pudessem corroborar a tese do exercício da posse, mesmo porque afirmaram que vão nas suas respectivas fazendas apenas uma vez ao ano e desconhecerem, inclusive, eventuais demandas referentes aos imóveis vizinhos.

Oportuno ainda consignar que o autor agravante também informou ter tomado conhecimento da alegada invasão quando da regularização do imóvel junto ao INTERMAT, vale dizer, sequer tinha conhecimento pessoal, ou seja, por constatação in loco.

Assim, tenho que com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
A Ação de Reintegração de Posse é adequada para proteção da posse quando há esbulho, ou seja, a perda total da posse molestada injustamente. Assim, é um interdito de recuperação da posse perdida e a ação tem cabimento quando o possuidor é esbulhado através de violência, clandestinidade ou precariedade (artigo 560 do CPC e artigo 1.210 do CC).

De acordo com o art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar a existência dos seguintes requisitos:

‘I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração’.

No que tange a posse anterior, a parte agravante limitou-se a confirmar a sua propriedade sobre o imóvel, o que não obsta a sua pretensão de reintegração (artigo 1.210, §2o, CC), contudo não tem o condão de comprovar a posse efetiva da demandante sobre o bem
.

Pelo que consta, muito embora alegue a posse do imóvel, argumenta que soube do esbulho quando da regularização junto ao Intermat, ou seja, por ato administrativo e não por ato de constatação pessoal
.

Realizada audiência de justificação o Autor, apresentou 5 (cinco) testemunhas, sendo 2 totalmente impedidas por figurarem no polo passivo de demanda contra elas e referentes aos mesmos objetos da demanda.

As demais testemunhas, por estarem evidentemente vinculadas aos interesses da parte Agravante foram ouvidas como informantes, por decisão devidamente fundamentada e não agravada ou impugnada até a presente data.

Quanto aos testemunhos de Elizabete Liso e o Leandro Renner Liso, limitarem a dizer que são proprietários de fazendas vizinhas e que conhecem o agravante a longa data, mas não sabem indicar nada de forma concreta sobre a área em discussão, tanto que apenas indicam a fazenda do Agravante devidamente ocupada, sobre a área em litígio não possuem informações sérias e concretas, apenas acreditam que pertencem ao Agravante. Além do mais, conforme depoimentos, comparecem apenas uma vez por ano nas fazendas de sua propriedade, desconhecendo eventuais demandas quanto aos imóveis circunvizinhos
.

Ou seja, são pessoas sem contato frequente, diário, semanal ou mensal com o local, portanto, incapazes de provar ou demonstrar que houve esbulho ou turbação do imóvel
.

A parte Agravante afirma que tomou conhecimento da invasão quando da regularização do imóvel junto ao INTERMAT, ou seja, sequer tinha conhecimento pessoal (visual) o esbulho com relação ao imóvel em questão
.

Portanto, não havendo comprovação de que a autora exerceu de fato sua posse sobre o bem, faz-se pertinente manter a situação atual do imóvel, diante do conflito de informações entre as partes
.

Além disso, o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor da parte agravante no presente momento faz-se temerário, haja vista que no imóvel em litígio há divergências, o que requer uma análise ponderada, já que tudo indica que a concessão da liminar pretendida.

Deveras, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão deste magistrado singular quanto ao indeferimento liminar para a reintegração da agravante na posse do imóvel em questão, considerando que “
a autora limitou-se a confirmar a sua propriedade sobre o imóvel, o que não obsta a sua pretensão de reintegração (artigo 1.210, §2o, CC),
contudo não tem o condão de comprovar a posse efetiva da demandante sobre o bem
, de mesmo modo a autora afirma que quando adquiriu o bem o bairro era pouco habitado, sem água encanada ou pavimentação e atualmente o bairro já possui saneamento básico e os invasores edificaram sobre o lote.
”

In casu
, a princípio, verifica-se que o feito necessita de maior dilação probatória, a fim de ter elementos mais seguros e convincentes para a concessão da tutela possessória, mormente quando bem esclarecido pelo juiz
a quo
que a parte autora, ora recorrente, residente/domiciliada no Estado do Paraná, afirmando que obteve conhecimento da invasão quando da regularização junto ao Intermat.

Assim, havendo dúvida acerca da posse de fato da parte autora/agravante e do esbulho dos “invasores desconhecidos”, necessitando, na realidade, o feito de maior dilação probatória, mister não conceder liminar alguma, considerando também que o processo se encontra em sua fase inicial, não se verificando, de plano, elementos suficientes para concluir, de forma concreta e segura, pela veracidade dos fatos apontados pela autora da ação.

Como se nota, neste momento processual, prudente o indeferimento da liminar de reintegração de posse ajuizada pela autora/agravante.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.
”

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018).

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – ART. 561, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar de reintegração de posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção. Ausentes os requisitos do artigo 561 do NCPC/2015, de rigor o indeferimento liminar da reintegração da posse.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1002832-79.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/10/2018, DJE 29/10/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
AJUIZADA POR APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S.A. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS QUE EVIDENCIEM O DIREITO ALEGADO PELA AUTORA-AGRAVANTE. NÃO RESTARAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 561 DO CPC/15.
O PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE APLICA-SE À POSSE EXISTENTE HÁ MENOS DE ANO E DIA, POR FORÇA DO ART. 558 (CPC/15). DECERTO QUE, NÃO SE TRATANDO DE POSSE NOVA,
BEM COMO NÃO DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, INCABÍVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. QUE COMPETIA À AGRAVANTE DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, QUAIS SEJAM, A POSSE, O ESBULHO PRATICADO E SUA DATA, E A PERDA DA POSSE, O QUE NÃO SE VERIFICA DE PLANO. DA MESMA FORMA, TAMBÉM NÃO EVIDENCIADO NA PRESENTE HIPÓTESE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA LIMINAR ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA
. AUSENTES, PORTANTO, OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA PLEITEADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 58 DESTE TRIBUNAL. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...] Ausência dos requisitos do art. 561, do CPC, quais sejam, a posse, o esbulho praticado e sua data, e a perda da posse, o que não se verifica de plano. Inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da liminar até o julgamento de mérito da demanda. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
”
(TJ-RJ, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, RAI no 00051454220178190000 RIO DE JANEIRO ITABORAI, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, j. em 11/07/2017) (g.n.).

Nesse sentido, os seguintes julgados: “
[...] em sede de direito possessório é apropriado que se mantenha o ‘status quo’, em observância ao ‘quieta non movere’.
”
(TJRS, 18a Câmara Cível, RAI no 70046357554, Relator: Pedro Celso Dal Pra, j. em 25/11/2011).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACERVO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA AGRAVANTE. PROTEÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR QUE JÁ RESIDE NO LOCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE
. RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado pela recorrente a existência da fumaça do bom direito que sopra em seu favor, deve-se privilegiar a manutenção da situação fática até que a questão seja apreciada, a fundo, pelo juízo a quo. 2. Aplicação do princípio do quieta non movere. 3. Recurso provido.
”
(TJ-BA, 2a Câmara Cível, RAI no 00190149620168050000, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Publicação em 15/03/2017) (g.n.).

Com essas considerações, por não restarem suficientemente evidenciados os requisitos dos artigos 300, 560 e 561, ambos do CPC/15, bem como levando em consideração a prudência com que deve se nortear o julgador em ações desta espécie,
estando ausente um dos requisitos do artigo 561, do CPC e analisando a liminar com fulcro no artigo 300, do CPC,
INDEFIRO A LIMINAR
pretendida.

Diante da decisão liminar no agravo de instrumento,
cancelo a audiência anteriormente designada
, a qual será remarcada para data futura, após a análise do mérito do Agravo pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesta data presto informações ao Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Cumpra-se. Peixoto de Azevedo-MT, 27 de novembro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito.”
(grifo próprio e nosso).

Se por um lado o autor, aqui agravante, defende exercício de posse, por outro, o requerido, aqui agravado também a sustenta e, inclusive, faz-se importante observar a existência de certas benfeitorias no local em litígio atribuídas ao requerido, conforme se verifica do A
uto de Constatação feito por oficial de justiça em 03.2.2020, por ordem emanada do Interdito Proibitório, cujo fragmento se transcreve:

“
1 - OBJETIVO: Efetuar constatação "in loco" no imóvel rural objeto da lide, a fim de verificar a situação do referido imóvel, informando onde se localiza a servidão de passagem, bem como informar a existência de outros acessos entre as propriedades rurais e demais informações úteis ao deslinde da causa.

2 - CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL: Trata-se do imóvel rural denominado "Fazenda lriri Novo", com área superficial de 2.494,4359 hectares (informação extraída dos autos), situado na Área Devoluto II da Gleba Jarina, município de Peixoto de Azevedo-MT.

3- BENFEITORIAS:
No ato da vistoria foi constatada a existência de uma casa de madeira medindo 7m x 8m, com área ao redor. No imóvel existe também energia elétrica, intemet, câmeras de segurança, bem uma plantação de capim de 17 alqueires aproximadamente, e, ainda, uma pequena plantação de mandioca. Havia também uma cerca de arame liso
.

4 - ACESSOS AO IMÓVEL:

Acesso 01: Saindo de Peixoto de Azevedo pela BR 163, sentido Guarantã do Norte, percorre-se cerca de 21 km e entra na Estrada E-60. Nessa Estrada percorre-se cerca de 100 km aproximadamente, até as proximidades da Fazendo do Sr José Herculano Filho; depois, vira a esquerda e percorre mais 25 km até a Fazenda do Sorriso, onde tem uma porteira que dá acesso a Fazenda Iriri Novo. Cerca de 100 metros aproximadamente depois dessa porteira, após uma ponte de madeira, começa a Fazenda Iriri Novo. Nesse Acesso o trânsito é livre.

Acesso 02: Saindo de Peixoto de Azevedo pela BR 163, sentido Guarantã do Norte, percorre-se cerca de 21 km, entra na Estrada E-60. Nessa Estrada percorre-se cerca de 124 km até a fazenda do Sr. Celio Batista, onde tem uma porteira que, também, dá acesso a Fazenda Iriri Novo. Cerca de 3 km aproximadamente depois dessa porteira de entrada, começa a Fazenda Iriri Novo. A estrada desse acesso 2, que dá acesso Fazenda Má Novo, está desativada e praticamente intransitável, pois é uma estrada antiga, está cheia galhos e mato, só é possível transitar com facilidade a p ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

5- OUTRAS INFORMAÇÕES:
Embora já estivesse restaurada no momento da constatação, a ponte de madeira que dá acesso a Fazenda lári Novo (acesso 1) havia sofrido um incêndio. Na cozinha da casa da fazenda também havia marcas de que alguém havia tentado, sem sucesso, atear fogo nela
. Peixoto de Azevedo-MT, 3 de fevereiro de 2020.”

Assim, tem-se que a situação desafia a realização da instrução processual, a fim de verificar, com melhor segurança, a eventual existência do exercício da posse sustentada pelo autor, aqui agravante.

Dessa forma,
peço vênia ao d. Relator para divergir da conclusão por ele dada, a fim de desprover o Agravo e manter, pois, a decisão impugnada, que indeferiu a liminar de reintegração de posse ao autor aqui agravante
.

É como voto.”
(grifo próprio).

Oportuno consignar que
também não houve reconhecimento de posse em favor de
Célio Batista Martins Filho
, aqui embargante de declaração, pelo acórdão do citado anterior Agravo de Instrumento no 1011691-16.2020.811.0000, que foi julgado em 29.7.2020, igualmente interposto por
Célio Batista Martins Filho
, contra a decisão que deferiu a liminar postulada por
Felipe Meciano
, aqui embargado de declaração, no
Interdito Proibitório c/c Servidão de Trânsito no 1040944-57.2019.8.11.0041.

Veja o
fragmento do acórdão dos anteriores Embargos de Declaração

no 1011691-16.2020.811.0000

opostos por
Felipe Meciano
contra o acórdão lançado no citado anterior Agravo de Instrumento no 1011691-16.2020.811.0000:

“
IMPORTANTE RESSALTAR QUE O ACÓRDÃO EM NENHUM MOMENTO RECONHECEU A POSSE DO EMBARGADO
,
E SIM A NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
, de modo que a decisão agravada não está adequada à fase processual em que foi proferida.”

(grifei).

Veja-se que exatamente como aqui, o Relator do anterior Agravo de Instrumento no 1011691-16.2020.811.0000, também concluiu a necessidade de realização da instrução do processo, ou seja, do
Interdito Proibitório c/c Servidão de Trânsito no 1040944-57.2019.8.11.0041 proposto por
Felipe Meciano
, aqui embargado de declaração.

Logo, em que pese não existir contradição apta a embasar Embargos de Declaração fora do julgado, ou seja, entre o acórdão impugnado e julgados outros, porquanto o eventual vício quando ocorre é de ser dentro do próprio julgado, em especial entre a fundamentação e a conclusão, o que não se verifica neste caso, não há sequer a infundada alegação de julgados com conclusões contraditórias.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Assim, não se observa a existência de contradição, erro de fato e menos, ainda, de ofensa a coisa julgada.

De igual forma, não se verifica a alegada omissão.

As teses discorridas pelo embargante de declaração são frutos de intenção de ver reanalisado o julgamento do recurso, finalidade essa não permitida pela estreita via dos Embargos de Declaração.

O Colegiado
limitou a consignar a impossibilidade de corroborar a tes
e de existência de posse do autor/agravante, aqui embargante de declaração,
MÁXIME PELA PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ATÉ ENTÃO PRODUZIDO
, bem assim, a necessidade, pois, da realização da instrução, ocasião em que todas as teses serão analisadas, em especial pela sentença.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, por maioria,
desproveu o Agravo de Instrumento no
1000504-74.2021.811.0000, porquanto não visualizados os alegados vícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021